Tribunal: TJDFT
Processo: 0734335-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. FORA DO ROL DA ANS. EXCEPCIONALIDADE. REQUISITOS.
1. Os planos de saúde não são obrigados a fornecer medicamentos para uso domiciliar, ressalvados os quimioterápicos listados pela ANS.
2. Excepcionalmente, no entanto, podem ser compelidos a fornecer o tratamento se demonstrada a sua eficácia, baseada em evidências cientificas e no plano terapêutico prescrito.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Ficou prejudicado o agravo interno.